Tribunal: STF
Processo: Rcl 59100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMA INOBSERVADO NA ORIGEM. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara/SP, no processo nº 0010197-39.2019.8.26.0037, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.  



    2. A reclamante narra o histórico processual na origem, aduzindo ter sido determinada, em 04/04/2023, imediata reintegração de posse de área pertencente à Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), o que ensejaria a desocupação forçada de cerca de 50 (cinquenta) famílias.  



    3. Aduz ausentes, na decisão reclamada, medidas direcionadas ao cumprimento do firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental referendada no âmbito do processo objetivo tido como paradigma, tal como a adoção de regime de transição e a indicação de acolhimento ou reassentamento das pessoas em situação de vulnerabilidade.  



    4. Informa que, não obstante manifestação perante o Juízo reclamado acerca da necessidade de adoção de providências necessárias para que a desocupação coletiva fosse possível, foi proferido, em 11/04/2023, novo pronunciamento jurisdicional desconsiderando o alegado.  



    5. Aponta descumprida também a Recomendação nº 90, de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual orienta os órgãos do Poder Judiciário a adoção de cautelas na solução de conflitos que versem sobre desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais durante o período da pandemia de Covid-19.  



    6. Requer seja deferida a tutela de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse. No mérito, busca seja confirmada a decisão e encaminhado o caso ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou que sejam observados os parâmetros previstos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora. 



    10. No caso em tela, a alegação do reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário deste Supremo.



    11. Importante rememorar as decisões proferidas na ADPF nº 828/DF, de modo a compreender integralmente o conteúdo, as balizas e os limites, haja vista a necessidade de se averiguar, ainda que em juízo perfunctório, a adequação ao caso concreto.



    12. Transcrevo, por oportuno, a ementa da primeira decisão, j. 04/06/2021, p. 07/06/2021. Confira-se:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...).” (grifos nossos).



    13. Posteriormente, em decisão, j. 1º/12/2021, p. 03/12/2021, o e. Relator, Ministro Roberto Barroso, apreciando pedido de Tutela Provisória Incidental, fez referência à superveniente Lei nº 14.216, de 2021, e deferiu a extensão temporal da medida cautelar supracitada, nos seguintes termos:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.” (grifos nossos).



    14. Em Sessão Virtual iniciada em 05/04/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar incidental, nos seguintes termos:



    “(...) (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022; 



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; 



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022 (...).”   



    15. Em 30/06/2022, o prazo foi novamente ampliado por meio de decisão liminar parcialmente deferida, ad referendum, pelo Relator, de modo a manter “a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. Na ocasião, foi feito novo apelo ao legislador para estabelecer um regime de transição após o prazo de prorrogação para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados e minimizar os impactos habitacionais e humanitários decorrentes de reintegrações de posse.  



    16. Decorrido finalmente o prazo, novamente se manifestou o Ministro Relator, deferindo a Quarta Tutela Provisória Incidental. O Plenário do STF referendou essa decisão em sessão virtual extraordinária encerrada em 02/12/2022. O julgamento recebeu a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (grifos nossos).  



    17. Infere-se, portanto, que, não obstante a permissão de  retomada do cumprimento das desocupações, tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF.   



    18. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.  



    19. O caso versado na origem revela hipótese de ocupação anterior à pandemia, conforme depreende-se da leitura das peças do processo de origem.



    20. Ocorre que, em 04/04/2023, o Juízo reclamado determinou a imediata reintegração de posse, requerendo, inclusive, força policial e a designação de numerário de Oficiais de Justiça. Transcrevo a referida decisão:



    “Vistos. 



    Determino a imediata reintegração de posse requisitando força policial, bem como requisitando à Central de Mandados que designe o número de Oficiais de Justiças necessários para acompanhar o ato. 



    Expeça-se ofício ao Comandante do Batalhão. 



    Expeça-se ofício ao Centro de Zoonoses para acompanhar o ato e para as providências necessárias. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Oficial de Justiça já designado. 



    Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.



    Int..”  



    21. Registre-se, ainda, que, após a manifestação da ora reclamante no sentido da necessidade de observância dos parâmetros fixados no bojo da ADPF nº 828/DF, o Juízo reclamado proferiu nova decisão nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    A z. Serventia e o Oficial de Justiça deverão zelar pelo imediato cumprimento da ordem judicial, de modo que nenhuma petição intermediária terá força para suspender o cumprimento da reintegração de posse. Suspensão somente por determinação da Superior Instância.



    Não vinga o requerimento de fls.441/466. 



    Devemos recordar que os réus fizeram acordo e prometeram desocupar o imóvel em 2019, sendo que referido não foi honrado até o momento, mesmo após longo período de vacuidade. Impossível cogitar de qualquer surpresa diante de flagrante estado de ilegalidade ao longo do tempo. Fique claro que a decisão que mandou cumprir a sentença não está condicionada à prévia manifestação da Defensoria Pública e isso é indiscutível. Também parece irracional condicionar a reintegração de posse à vontade de INCRA (instituição federal), que sequer é parte na demanda, data vênia. Inimaginável pensar em alguma nulidade processual quando apenas reiterou-se a expedição de mandado de reintegração de posse em aberto, conforme já determinado nos autos. Violar boa-fé e agir com deslealdade processual é requerer diligências protelatórias após quase dois anos da expedição do primeiro mandado judicial (fls.60). Neste momento e na iminência ou quiçá durante a execução da reintegração, cabe apenas ao representante da Defensoria Pública acionar os poderes requisitórios previstos na legislação, a fim de expedir ofícios os órgãos mencionados no tópico final da petição de fls.465/466 e colaborar com a efetivação dos provimentos jurisdicionais.



    Providencie a Serventia o necessário, com urgência. 



    Intime-se. 



    Araraquara, 11 de abril de 2023.”



    22. Para além dos contornos fáticos do caso concreto, há que se ter em vista o decidido pelo Supremo no processo tido como paradigma, de modo que se nota a ausência, na supratranscrita decisão, de qualquer menção às balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, a revelar, assim, a desconsideração dos requisitos necessários à efetivação da reintegração.  



    23. Diante disso, constata-se a inobservância do determinado por esta Suprema Corte, tal como o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos, ensejando, ao menos nessa análise inicial, o descompasso com o firmado no paradigma.  



    24. Com efeito, ainda que seja facultado ao Poder Público atuar a fim de efetivar decisões judiciais voltadas à reintegração de posse, tal prerrogativa deve ser acompanhada do estrito cumprimento do decidido por esta Suprema Corte, especialmente quanto à garantia de condução da população vulnerável a abrigos públicos ou a outros meios de moradia adequada. 



    25. Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos nessa análise preliminar, que, no caso vertente, não houve o pleno cumprimento das garantias estabelecidas no processo paradigma, evidenciando, assim, a plausibilidade jurídica do pedido.



    26. Vislumbra-se cenário a configurar também o requisito do perigo na demora, uma vez já determinado, pelo Juízo reclamado, na data de 04/04/2023 (e-doc. 13, p. 32), o cumprimento da ordem de reintegração de posse, inclusive constando requisição de força policial para o cumprimento da medida de reintegração.



    27. A efetivação do disposto na decisão reclamada, além de ensejar possíveis consequências na vida de centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, representa aparente violação à autoridade desta Suprema Corte, servindo a via reclamatória como o instrumento jurídico próprio à correção de rumos.



    28. Em reclamações análogas, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido, em âmbito preliminar, a plausibilidade jurídica da alegação de violação ao paradigma, quando não garantido de forma expressa o cumprimento das medidas determinadas na ADPF nº  828/DF.



    29. Menciono, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões proferidas em sede de reclamação constitucional: Rcl nº 57.676-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.678-MC/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25/01/2023, p. 26/01/2023; Rcl nº 57.538-MC/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 04/01/2023, p. 10/01/2023; e Rcl nº 57.424-MC/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/12/2022, p. 09/01/2023.   



    30. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após a apresentação das informações e da contestação, defiro o pedido liminar, para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida no processo nº 0010197-39.2019.8.26.0037, em curso perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara/SP, ficando suspensa a ordem de reintegração de posse, até o julgamento de mérito desta reclamação. 



    31. Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal.  



    32. Cite-se a beneficiária para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    33. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator